Tribunal: TJMT
Processo: 1006197-20.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006197-20.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDINEIA APARECIDA MARIANO ATAIDE - CPF: 305.463.048-00 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. PRIMAVERA DO LESTE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 916 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2.

Hipótese dos autos em que não houve a comprovação da regularidade das contratações pelo Município.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese a parte recorrente pugna pela nulidade dos contratos do período de julho de 2019 até maio de 2024.

Ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias feitas pelo município de PRIMAVERA DO LESTE para o cargo de [professor] por extrapolarem a previsão legal da Lei Municipal n. 888/2005.

Sustenta, em linhas gerais, que as contratações são regulares, pois decorrentes de processos seletivos distintos e devidamente justificadas nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso, os períodos são regidos pela Lei Municipal n. 888/2005, que estipula os prazos para contratação temporária de professores em Primavera do Leste da seguinte forma:

Art. 2o O Município de Primavera do Leste fica autorizado, nos termos desta Lei, a realizar contratação de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender aos casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, consideradas nestas hipóteses de:

I - atender a situações de calamidade pública;

II - combate surtos epidêmicos;

III - para atender a disposição de leis ou convênios, desde que não haja no quadro servidores qualificados para tal fim;

IV - para atender a disposição de emergências que vierem a ser definida em lei;

V - preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da administração pública municipal, desde que não haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado.

[...]

Art. 5o O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez.

A parte recorrente firmou contrato de trabalho temporário com o Município, no cargo de [professor] por vários períodos, sem concurso público, circunstâncias que configuram as renovações sucessivas e, nessa condição, maculam a espécie.

A totalidade dos períodos se verifica por meio das folhas de pagamento juntadas (id. 248989205).

A recorrida não obteve sucesso ao comprovar que as contratações são distintas, tendo o conjunto probatório dos autos demonstrado satisfatoriamente a sequência dos contratos o que resulta em sua nulidade.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu art. 37, inc.IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro e FGTS). Precedentes do STF. 3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedentes. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016) e (STJ - 1oT - AgInt no REsp 1.657.345/MG – rela. Ministra REGINA HELENA COSTA - DJe 21/06/2017).

(N.U 1006730-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - LEI 888/2005 – PROCESSO SELETIVO ÚNICO - PRAZO NÃO RESPEITADO - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Primavera do Leste são regidos pela Lei Municipal 888/2005, que estabelece o prazo máximo de 12 (doze) meses para contratação por tempo determinado, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período. 2. Analisando os autos, verifico que a parte Autora foi contratada por processo seletivo único e laborou para o Município de Primavera do Leste, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 2021 a 2023, restando evidenciada a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009558-79.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Assim, diante das renovações do contrato temporário de modo indevido, a extrapolar o seu fim legal, o pedido inicial encontra-se em consonância com o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto, conheço o recurso inominado, e por estar ao encontro do tema 916 do Supremo Tribunal Federal,
DOU A ELE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, julgar PROCEDENTE o pedido inicial, nos seguintes: a)
declarar nulo os contratos realizados;
b)
condenar o recorrido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, correspondente ao período trabalhado pela parte autora-recorrente (julho de 2019 até maio de 2024), sem a multa de 40% (quarenta por cento), com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025